Tribunal: TJSP
Processo: 2126826-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
res do "expert" nomeado nos autos. Pleito recursal formulado pela sociedade-Agravante visando à anulação da decisão impugnada para que seja realizada nova perícia de engenharia, nomeando-se novo perito judicial. Recurso manifestamente inadmissível. Procedimento voluntário sem caráter contencioso, não se permitindo qualquer valoração acerca das provas produzidas, valoração esta que deverá ser feita pelo Juízo onde a prova será apresentada, oportunidade em que, o recorrente, em querendo, poderá se valer de todos os argumentos que a seu sentir maculam a produção probatória aqui realizada. Interposição de recurso que só é permitido no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Precedentes dessa Colenda Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126826-37.2023.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2023

Data de publicação:

16/10/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial de imóvel. Ação de produção antecipada de prova pericial. Perícia de engenharia. Decisão agravada que homologou o laudo pericial, bem como os esclarecimentos complementares do "expert" nomeado nos autos. Pleito recursal formulado pela sociedade-Agravante visando à anulação da decisão impugnada para que seja realizada nova perícia de engenharia, nomeando-se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial de imóvel. Ação de produção antecipada de prova pericial. Perícia de engenharia. Decisão agravada que homologou o laudo pericial, bem como os esclarecimentos complementares do "expert" nomeado nos autos. Pleito recursal formulado pela sociedade-Agravante visando à anulação da decisão impugnada para que seja realizada nova perícia de engenharia, nomeando-se novo perito judicial. Recurso manifestamente inadmissível. Procedimento voluntário sem caráter contencioso, não se permitindo qualquer valoração acerca das provas produzidas, valoração esta que deverá ser feita pelo Juízo onde a prova será apresentada, oportunidade em que, o recorrente, em querendo, poderá se valer de todos os argumentos que a seu sentir maculam a produção probatória aqui realizada. Interposição de recurso que só é permitido no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Precedentes dessa Colenda Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.